Tribunal: STF
Processo: RE 1253609
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 
    “RECURSO — Agravo de instrumento — Ausência de recolhimento do porte de remessa e de retorno — Imposição da Lei Estadual no 11.608/03 — Deserção configurada — Recurso não conhecido” (pág. 2 do documento eletrônico 4). 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a e d, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXV; 24, IV; 98, § 2°; e 145, II, da mesma Carta.
    Antes da remessa dos autos a esta Corte, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com base no julgamento do RE 594.116-RG/SP (Tema 135 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:
    “ACIDENTÁRIA — Agravo de instrumento — Autos devolvidos para a turma julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, diante de entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca de não ser exigível do INSS o depósito prévio do preparo, bem como pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de estar a autarquia isenta do pagamento da despesa com porte de remessa e de retorno, em sede de recursos especial e extraordinário processados no regime dos arts. 543-C e 543-B do CPC/1973, respectivamente (art. 1.040, inciso II, do novo CPC) — Lei Estadual que estabelece distinção entre a taxa judiciária na espécie e a despesa com o porte de remessa e de retorno — Caso em que o art. 27 do CPC/1973 não abrange o recolhimento de valor que se insere entre os requisitos de admissibilidade dos recursos — Acórdão mantido” (pág. 2 do documento eletrônico 16). 
    Assim, como o órgão julgador recusou-se a se retratar, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal, consoante o art. 1.041, caput, do CPC.
    A pretensão recursal merece acolhida. 
    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento desta Corte firmado no julgamento do RE 594.116-RG/SP (Tema 135 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Edson Fachin, no sentido de ser inexigível o recolhimento por parte do INSS do porte de remessa e retorno de autos no âmbito da Justiça estadual. Confira-se, por oportuno, a ementa do aludido julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TAXA JUDICIÁRIA. PREPARO RECURSAL. PORTE DE REMESSA E RETORNO. ISENÇÃO. INSS. JUSTIÇA ESTADUAL.
    1. A despesa com porte de remessa e retorno não se enquadra no conceito de taxa judiciária, uma vez que as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedente: AI-ED 309.883, de relatoria do Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 14.06.2002.
    2. O porte de remessa e retorno é típica despesa de um serviço postal, prestado por empresa pública monopolística e, assim, remunerado mediante tarifas ou preço público. Precedente: AI-QO 351.360, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 07.06.2002.
    3. O art. 511 do Código de Processo Civil dispensa o recolhimento dessa despesa processual por parte do INSS, pois se trata de norma válida editada pela União, a quem compete dispor sobre as receitas públicas oriundas da prestação do serviço público postal.
    4. A lei estadual, ora impugnada, apenas reproduziu o entendimento esposado no próprio CPC de que as despesas com o porte de remessa e retorno não se incluem no gênero taxa judiciária, de modo que não há vício de inconstitucionalidade no particular.
    5. Verifica-se que o art. 2º, parágrafo único, II, in fine, da Lei paulista 11.608/2003, é inconstitucional, uma vez que o Conselho Superior da Magistratura, como órgão de nível estadual, não possui competência para tratar das despesas com o porte de remessa e retorno. Declaração incidental de inconstitucionalidade da expressão ‘cujo valor será estabelecido por ato do Conselho Superior da Magistratura’.
    6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para cassar o acórdão recorrido e determinar o processamento da apelação no Tribunal de origem”.
    Na ocasião do referido julgamento, o Pleno do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral: 
    “Aplica-se o § 1° do art. 511 do Código de Processo Civil para dispensa de porte de remessa e retorno ao exonerar o seu respectivo recolhimento por parte do INSS”.
    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento (art. 21, § 1°, do RISTF) para, conforme entendimento firmado no Tema 135 da Repercussão Geral (RE 594.116-RG/SP), cassar o acórdão recorrido e determinar a realização de novo julgamento do recurso interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de março de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator